Tribunal: CARF
Processo: 15871.000146/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15871.000146/2010-53
ACÓRDÃO
9303-016.440 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PIS. COFINS. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE PARA REMESSA DE ARMAZENAGEM NA
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O gasto com fretes na remessa de armazenagem na exportação não enseja
a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos
requisitos de essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no
REsp 1.221.170/PR, e nem como frete de venda, por não corresponder
efetivamente a uma operação de venda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Hélcio Lafetá Reis e Tatiana Josefovicz Belisário, que votaram pelo provimento
parcial, apenas para restabelecer as glosas relativas ao item “Créditos de PIS/Cofins. Fretes de
Produtos Acabados entre Estabelecimentos da Mesma Empresa”, como consignado no voto
divergente registrado pela Cons. Tatiana Josefovicz Belisário.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.440 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000146/2010-53
2

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis (Suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o Conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo Conselheiro
Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-011.695, de 27/04/2023, que, por unanimidade de
votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, em linha com o decidido no Acórdão 3301-
011.217 (processo 15868.720082/2012-21).
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de IPI relativo ao 2o trimestre de
2003, no valor de R$ 161.256,75, combinado com declaração de compensação, referente a
Contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa – Exportação, do 2o trimestre de 2009. Em
despacho decisório, decidiu-se pelo parcial provimento do pedido, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ/RJ1 decidiu unanimemente
pela sua improcedência. E detectou que as glosas são originadas da fiscalização que ensejou o
auto de infração de PIS e COFINS do período de 04/2009 a 06/2009 (no processo no
15868.720082/2012-21).
Em recurso voluntário, o Contribuinte defendeu fazer jus aos créditos apurados por
meio do método de custo integrado, além de: (a) insumos com bens e serviços utilizados na fase
agrícola de cultivo e extração da cana-de-açúcar; (b) insumos com bens e serviços de reparação e
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na fase industrial de produção do açúcar; (c)
fretes de açúcar para remessa de armazenagem de produto p/ posterior exportação e os fretes de
produtos acabados e inacabados entre estabelecimentos da empresa; e (d) apropriação de
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.440 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000146/2010-53
3
créditos em relação à depreciação de ativos empregados no processo produtivo (fases agrícola e
industrial, sem o limite temporal imposto de forma inconstitucional pelo art. 31 da Lei no
10.865/04).
No CARF, recordou-se, de início, que o processo em questão, relativo à análise dos
créditos declarados em PER/DComp, levou à lavratura de auto de infração nos autos do PAF n.
15868.720082/2012-21, e que tal processo já havia sido enfrentado pelo CARF em 25/10/2021, no
Acórdão no 3301-011.217.
A relatora externou que “...em se tratando da mesma empresa, do mesmo período
e dos mesmos créditos, inegável reconhecer que existe interesse comum entre este e o outro
PAF”, e que entenderia haver conexão entre os processos, mas que sabia que o posicionamento
que prevalecia no colegiado era pela decorrência, e estaria “...o julgador prevento para decidir de
forma diversa do vinculado (quando este já tivesse sido enfrentado pelo Conselho em momento
anterior)”.
Assim, apesar de manter sua convicção sobre a inexistência de impedimento para
que o auto de infração e o processo que discute o pedido de crédito referentes a um mesmo
tributo e período sejam analisados e julgados de forma autônoma, entendeu a relatora acertada,
no caso, a solução dada ao PAF n. 15868.720082/2012-21, estendendo as conclusões ao presente
processo, no Acórdão 3401-011.695, de 27/04/2023.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3201-011.695, em 21/07/2023, a Fazenda Nacional
interpôs, em 25/07/2023, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação às
seguintes matérias: (a) “Créditos de PIS/Cofins. Serviços de Transporte e Armazenagem para
Exportação”, indicando como paradigma o Acórdão no 3401-008.604; e (b) “Créditos de PIS/Cofins.
Fretes de Produtos Acabados entre Estabelecimentos da Mesma Empresa”, indicando como
paradigma o Acórdão no 9303-011.548.
Com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial -
3a Seção de julgamento / 4a Câmara, de 26/12/2023, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em
relação a ambas as matérias.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
Em 25/10/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.440 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000146/2010-53
4
VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF,
sendo patente a controvérsia, diante do antagonismo das conclusões a que chegaram os
colegiados.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Do Mérito
No mérito, há dois temas em debate: (a) “Créditos de PIS/Cofins. Serviços de
Transporte e Armazenagem para Exportação”; e (b) “Créditos de PIS/Cofins. Fretes de
Produtos Acabados entre Estabelecimentos da Mesma Empresa”.
No que se refere ao segundo tema (fretes de produtos acabados entre
restabelecimentos da empresa), a matéria resta pacificada neste tribunal administrativo, na
forma ditada pela Súmula CARF 217:
Súmula CARF no 217 (Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024)
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. (Acórdãos Precedentes: 9303-014.190;
9303-014.428; 9303-015.015).
Pelo exposto, deve ter provimento o apelo fazendário nesse tema.

No que se refere a serviços de transporte e armazenagem para exportação, o
acórdão recorrido (3401-011.695), acompanhando o decidido no Acórdão (3401-011.217), decidiu
que:
“...o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de produto
p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados entre
estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com suporte
no inciso IX do art. 3o e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados, com suporte
no inciso II da Lei n° 10.833/2003.” (grifo nosso)
Percebe-se que a fundamentação para reconhecimento dos créditos em relação a
serviços de transporte e armazenagem para exportação é idêntica à utilizada para fretes de
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.440 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000146/2010-53
5
produtos acabados entre estabelecimentos, no acórdão recorrido, entendendo aquela turma que
se trata de operação de venda (o texto do inciso IX do art. 3 das leis de regência dispõe: “IX -
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor”).
Ocorre que a simples remessa a estabelecimento para armazenagem, formação de
lote, centro de distribuição, ou congênere, é uma etapa que antecede a venda, ainda não estando
configurada no processo a efetiva venda da mercadoria. No máximo, seria uma etapa que sucede
o processo produtivo e antecede a operação de venda, o que inviabilizaria o crédito seja como
insumo seja como operação de venda.
Assim vem decidindo de forma assentada este colegiado uniformizador de
jurisprudência, a ponto de a matéria já estar igualmente a demandar súmula específica, seja para
despesas portuárias na exportação, despesas de remessas e/ou armazenagem em centros de
distribuição, ou envios de produtos acabados para qualquer estabelecimento em operação que
não constituam efetivamente uma venda.
Sobre “recepção, armazenamento e embarque” na exportação (denominados pelo
Contribuinte como “despesas de exportação”), assim decidiu recentemente este colegiado, de
forma unânime:
COFINS. DESPESAS DE EXPORTAÇÃO.
Apenas dão direito à crédito das contribuições não cumulativas as despesas de
exportação que comprovadamente constituam insumos essenciais, relevantes ou
pertinentes à atividade produtiva do contribuinte ou que configurem atividades
vinculadas ao frete ou armazenagem na operação de venda.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhes
provimento. (Acórdão 9303-015.081, Rel. Cons. Tatiana Josefovicz Belisário,
sessão de 11 abr. 2024, presentes ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa e Liziane Angelotti Meira)
Sobre “despesas portuárias”, endossando as razões de decidir em relação a fretes
de produtos acabados, também decidiu recentemente este colegiado, de forma unânime:
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS
NA
EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que
tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.440 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000146/2010-53
6
posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão
de decidir se presta aos serviços portuários na exportação, que são despesas
incorridas após o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à
atividade produtiva, nem como fretes de venda (Acórdão no 9303-014.067).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se
refere a despesas portuárias na exportação, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em dar-lhe provimento. (Acórdão 9303-015.946, Rel. Cons. Denise
Madalena Green, sessão de 11 set. 2024, presentes ainda os Cons. Rosaldo
Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz
Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa e Régis Xavier
Holanda)
Em novembro de 2024, o colegiado analisou especificamente despesas classificadas
como “armazenagem” na exportação (unitização/estufagem de contêineres), explorando melhor a
definição de “armazenagem”, e rechaçando o entendimento da turma a quo (Acórdão 3201-
010.504) que adotava compreensão ampla de “operação de venda”, entendendo que gerariam
direito a crédito os dispêndios com armazenagem em operações de venda, “...abarcando, além
dos custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações
correlatas...”. Na ocasião, entendeu esta Câmara Superior majoritariamente que:
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM UNITIZAÇÃO/ESTUFAGEM DE
CONTÊINERES. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A operação de unitização/estufagem de contêineres se resume ao
acondicionamento do produto pronto, e, portanto, os respectivos gastos não se
confundem com o custo de armazenagem e nem com o frete na venda, o que
impossibilita o aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas (PIS
e COFINS). (Acórdão 9303-016.139, Rel. Cons. Tatiana Josefovicz Belisário,
maioria, vencida a relatora, designado o Cons. Rosaldo Trevisan, sessão de 10 out.
2024, presentes ainda os Cons. Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães,
Dionísio Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e
Régis Xavier Holanda)
As razões de decidir de todos esses precedentes são uníssonas no sentido de que a
fretes e armazenagem de produtos acabados só ensejam a tomada de créditos quando se tratar
de operação de venda, e não de operação intermediária, que antecede a operação de venda.
Destarte, mantendo tais razões de decidir, que vem sendo externadas por este
colegiado em julgados recentes, entendo que não cabe a tomada de créditos das contribuições
não cumulativas (PIS e COFINS) sobre serviços de transporte e armazenagem que não sejam
efetivamente relativos a uma operação de venda.
A agravar a situação, no presente processo, o fato de a argumentação de que teria
havido glosa específica de “remessa para armazenagem de produto para posterior exportação”
surge (desacompanhada de provas específicas) em manifestação de inconformidade, e é julgada
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.440 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000146/2010-53
7
em tese no acórdão recorrido, acompanhando o decidido no Acórdão 3401-011.217 (que também
o julga em tese). Recorde-se que as glosas fiscais se referem apenas a 4 itens (Bens e serviços
utilizados como insumos, Método de apropriação de crédito, Base de Cálculo do crédito a
descontar referente ao ativo imobilizado, e Créditos presumidos - Atividades agroindustriais).
Portanto, a rubrica glosada por ter sido classificada como insumo pelo Contribuinte,
mas que o próprio Contribuinte passou a defender que se tratava “frete e armazenagem na
exportação” em razões de defesa, não se refere efetivamente a uma operação de venda, mas sim
a uma operação intermediária, posterior ao processo produtivo, e anterior à operação de venda, o
que inviabiliza o direito ao crédito, quer pelo inciso II, quer pelo inciso IX do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas.
Assim, voto pelo provimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
também nesse tópico.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário ,

Manifesto meu entendimento parcialmente divergente ao voto do Relator, no que
diz respeito ao item “Créditos de PIS/Cofins. Serviços de Transporte e Armazenagem para
Exportação” do Recurso Fazendário.
Assim como manifestado no voto do i. Relator, em julgamentos realizado por esta
3a Turma da CSRF em outubro de 2024, Acórdãos no 9303-016.139 e 9303-016.145, manifestei
meu entendimento da seguinte forma, em validação ao Acórdão no 3201-010.495, de 27 de abril
de 2023, de relatoria do i. Conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
Quanto ao mérito, entendo que o acórdão Recorrido examinou com precisão a
questão controvertida:
Conforme se verifica dos excertos supra, parte das atividades ali
conceituadas insere-se no contexto da comercialização dos produtos
acabados, encontrando-se correlacionada intrinsicamente às operações de
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.440 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000146/2010-53
8
armazenagem na venda/exportação, bem como de frete em operações de
venda, dado se tratar de produtos alimentícios que demandam proteção
qualificada nessas etapas, a saber: (i) paletização, (ii) monitoramento, (iii)
unitização, (iv) vestir ou despir estoniquetes, (v) recuperação de frio, (vi)
transbordo, (vii) serviços de crossdocking e (viii) vistoria.
A Fiscalização glosou os créditos decorrentes dessas atividades aduzindo
que, de acordo com os arts. 3°, inciso IX, e 15 da Lei no 10.833/2003,
somente davam direito a crédito “as despesas de armazenagem de
mercadorias e do frete contratado para entrega de mercadorias
diretamente aos clientes, na venda do produto, quando o ônus for
suportado pelo vendedor”. Contudo, segundo o agente fiscal, “o conceito
de frete e armazenagem não [podia] ser estendido para abarcar outras
despesas portuárias e de transporte como a carga e descarga, a
movimentação de mercadorias, a vistoria, o monitoramento, etc.” (fl.4)
Neste item, há que se considerar que o crédito previsto no inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/2003 não restringe o direito à despesa com aluguel de
depósito ou armazém, pois a lei não faz essa redução no dispositivo, uma
vez que o desconto de crédito encontra-se assegurado em relação à
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.” Não se pode
perder de vista que a operação de armazenagem pressupõe, além da
guarda física das mercadorias, a entrada e saída dos bens no recinto
(transbordo), controles logísticos, limpeza, conservação, segurança,
consolidação etc.
O seguinte excerto conceitua muito bem a operação de armazenagem:
É muito comum ver pessoas confundindo os conceitos de armazenagem e
estocagem, dada a similaridade inicial de ambos os termos. No entanto,
saber no que cada conceito consiste ajuda numa melhor compreensão dos
processos envolvidos nessa etapa dos serviços logísticos.
Estocagem ou estoque refere-se aos produtos guardados em determinado
espaço físico, podendo ser considerada parte do trabalho exercido na
armazenagem.
Já a armazenagem é um conceito muito mais amplo, referindo-se a todas as
operações que são necessárias para manter um estoque, deslocar
mercadorias e suprir lojas, fábricas e clientes.
Resumidamente, a armazenagem não é apenas um grande armazém onde
estão colocadas todas as mercadorias, insumos e matérias-primas de uma
empresa, mas sim um conjunto de funções que engloba todas as etapas de
movimentação e de estoque dos produtos. (g.n.)2 Nesse sentido, constata-
se que a armazenagem só se realiza com as operações de entrada e saída
dos produtos em um determinado recinto, não se restringindo, portanto,
ao período em que tais bens se encontrem depositados, razão pela qual o
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.440 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000146/2010-53
9
direito ao crédito se estende às operações de organização,
acondicionamento, conservação etc.
Entendo ser incabível limitar o conceito de armazenagem exclusivamente ao custo
inerente à utilização do espaço do armazém ou guarda dos produtos. Trata-se de
uma operação complexa, como detalhado pelos fatos dos autos, que demanda
serviços específicos atinente à movimentação dos itens armazenados (carga e
descarga) manutenção da qualidade do produto enquanto esse se encontra sob
sua guarda (monitoramento)
A atividade de logística, que compreende, exatamente, as operações de
armazenagem e frete, é objeto de estudo pela ciência da Administração. Assim,
nos termos do art. 110 do CTN , entendo que a análise da norma tributária deve
ser precedida da exata definição do conceito de “armazenagem”, não podendo se
limitar a uma análise literal ou mesmo intuitiva do termo.
Em acesso ao Sistema de Periódicos CAPES é possível identificar diversos
trabalhos científicos abordando tal conceituação.
No estudo “O DÉFICIT NA CAPACIDADE ESTÁTICA DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS
NO ESTADO DE GOIÁS” , toma-se como “referencial teórico” exatamente o
seguinte conceito de armazenagem:
A armazenagem é o processo de guardar o produto, associada a uma
sequência de operações, como limpeza, secagem, tratamento fitossanitário,
transporte, classificação etc., com o intuito de preservar as qualidades
físicas e químicas da colheita, até o abastecimento (ELIAS, 2003). (g.n.)
Também em referencial teórico, o estudo “A GESTÃO LOGÍSTICA DE
ARMAZENAGEM E SUAS RELAÇÕES COM A VERTICALIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO NA
EMPRESA” apresenta a seguinte definição de armazenagem:
Por definição de Moura (1997), “armazenagem é a atividade de estocagem
ordenada e a distribuição de produtos nos seus locais de fabricação ou nos
locais destinados a esse fim pelos produtores, ou por meio de um processo
de distribuição”.
Por fim, mais recente, o artigo “Análise comparativa entre os requisitos técnicos
de certificação de unidades armazenadoras de grãos com a ciência do direito:
uma abordagem bibliográfica” , também trabalha a partir de conceituação
semelhante:
De acordo com Baroniet al.,(2017), a armazenagem compreende o espaço
de conservação dos grãos produzidos visando resguardar suas
características desde a colheita até a distribuição; são atividades ordenadas
da estocagem à distribuição, definida de acordo com as variações entre a
produção e a demanda. Segundo os autores, “[...] se baseia em reunir e
guardar um volume de grãos por um determinado período, a fim de que se
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.440 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000146/2010-53
10
possa preservar as características normais dos mesmos, evitando fungos,
pragas, umidade excessiva entre outras” (Baroniet al., 2017, p.57).
Logo, diante destas considerações, não vejo como excluir do conceito de
“armazenagem” os custos inerentes à movimentação dos itens armazenados
(carga e descarga) e a própria manutenção da qualidade do produto enquanto
esse se encontra sob sua guarda (monitoramento).
Acrescento, ainda, as disposições do Código Civil Brasileiro acerca do contrato de
Depósito.
Inicialmente, quanto à responsabilidade do depositário pela manutenção da
qualidade da coisa depositada:
Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa
depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence,
bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o
depositante.
Também há previsão expressa quanto à necessidade de Depositante ressarcir o
Depositário – em razão do contrato de depósito – por todas as despesas
incorridas na guarda e conservação da coisa:
Art. 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas
com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem.
Logo, a meu ver, não restam dúvidas de que a operação de armazenagem
(conceito logístico), assim como o depósito estabelecido no Código Civil (conceito
jurídico), abrange todas as operações e, consequentemente, todos os custos
incorridos desde o momento em que o armazém recebe a mercadoria e a entrega
ao próprio depositante ou a quem de direito for definido por este.
Nesse sentido, também colaciono disposições do Código Civil quanto ao
transporte de coisa:
Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas
as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo
ajustado ou previsto.
Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante
do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos,
recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada
em juízo, se aquele não for encontrado.
Art. 751. A coisa, depositada ou guardada nos armazéns do transportador,
em virtude de contrato de transporte, rege-se, no que couber, pelas
disposições relativas a depósito.
Pelo exposto, reafirmo o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido,
acrescendo a ele os fundamentos de direito aqui expostos.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.440 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15871.000146/2010-53
11
Quanto ao fato de se tratarem de “produtos acabados”, destaco que esta
discussão alcança exclusivamente a discussão relativa aos serviços utilizados como
insumo. Por óbvio, em termos de inciso IX do art. 3o da legislação de regência,
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda” são utilizados para o
produto já acabado e pronto para a venda.
Quanto à exigência de vinculação à uma “operação de venda”, também entendo
presente tal requisito. Como se constata, a armazenagem se dá única e
exclusivamente em razão de uma operação de exportação, de venda. Ainda que
se admita a possibilidade de uma operação de exportação “para si mesmo”, ou
seja, sem uma operação de venda vinculada, não é essa a hipótese dos autos.
Diante do exposto, entendo correto o posicionamento adotado pelo acórdão
recorrido.
Pelo exposto, compreendo que resta configurada no item “Créditos de PIS/Cofins.
Serviços de Transporte e Armazenagem para Exportação” a complexa operação de
“armazenagem” contratada pelo Contribuinte, com fundamento no inciso IX dos arts. 3o das Leis
no 10.637/02 e 10.833/03, devendo ser reconhecido o direito creditório correspondente.
Como muito bem sinalizado pelo Voto do i. Relator, essa hipótese não é
diretamente abrangida pela Súmula CARF no 217, cujos precedentes, digo eu, não consideraram a
operação conhecida como “formação de lotes para exportação”, tampouco examinaram a
abarcamento do termo “armazenagem”.
Quanto ao item distinto, “Créditos de PIS/Cofins. Fretes de Produtos Acabados
entre Estabelecimentos da Mesma Empresa”, deve-se aplicar a referida dicção sumular.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso especial fazendário,
apenas para restabelecer as glosas relativas ao item “Créditos de PIS/Cofins. Fretes de Produtos
Acabados entre Estabelecimentos da Mesma Empresa”.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 412
DF CARF MF
Original